Tribunal: STF
Processo: RE 1279947
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 1, p. 1):
    REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N.º 5.715/14, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, QUE “DETERMINA A FIXAÇÃO DE PLACA INFORMATIVA NOS POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO”. INFORMAÇÃO ACERCA DO VALOR RESULTANTE DA OPERAÇÃO DE DIVISÃO DE PREÇO DO ETANOL PELO PREÇO DA GASOLINA, AMBOS EXPRESSOS EM REAIS E POR LITRO, BEM COMO A FRASE FAVORÁVEL AO ETANOL, CASO O RESULTADO SEJA INFERIOR A SETE DÉCIMOS OU FAVORÁVEL À GASOLINA, CASO O RESULTADO SEJA SUPERIOR A SETE DÉCIMOS. MERA AMPLIAÇÃO DO TEOR DAS INFORMAÇÕES QUE DEVEM FICAR À DISPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS POSTOS DE GASOLINA LOCAIS. INTERESSE LOCAL E SUPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO JÁ EXISTENTE, NA FORMA DOS INCISOS I E II DO ART. 358 DA CONSTITUIÇÃO FLUMINENSE. ATO NORMATIVO IMPUGNADO QUE NÃO INCORRE EM INCONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
    No RE, interposto com base no art. 102, III,  a  do permissivo constitucional, aponta-se violação dos arts. 24, VIII e 30, II, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, desrespeito à competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre relação de consumo. 
    Alega que que o diploma impugnado na origem não trata de qualquer interesse peculiar do município do Rio de Janeiro, não justificando então a competência municipal sobre o tema. 
    É o relatório. Decido  .
    Vejamos o seguinte trecho do acórdão recorrido (eDOC 1, p. 5-6):
    Como se percebe, a lei municipal impugnada não dispôs além do que a ordem normativa suplementada já previa, nem entrou em conflito com o ordenamento constitucional estadual; meramente ampliou o teor das informações que devem ficar à disposição do consumidor nos postos de gasolina, tratando-se, portanto, apenas de suplementação, em consonância com as normas já existentes, de modo a emprestar efetividade ainda maior ao direito à informação do consumidor. 
    Por fim, não custa transcrever o que diz o §1º do art. 55 do Código de Defesa do Consumidor, de que consta expressamente, segundo depreendo, que existe interesse também local na informação do consumidor o que, aliás, é mesmo óbvio (...)
    Não é, portanto, possível, negar a existência de interesse também local na devida informação do consumidor, que deve ser o mais ampla e completa possível, nem que o ato normativo impugnado meramente suplementou a legislação já existente, pelo que suas normas não implicam afronta a qualquer dispositivo da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 
    Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os municípios possuem competência legislativa suplementar para normas que tratem de interesse local relativo a direito do consumidor, por força dos arts. 30, I e II, da Constituição Federal. Confira-se, a propósito, o seguinte acórdão que trata de controvérsia idêntica a presente nestes autos: 
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO EM QUESTÕES QUE EVIDENCIAM O INTERESSE LOCAL.
    1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em face da Lei 7.282, de 18 de maio de 2017, do Município de Mogi das Cruzes, que deu nova redação aos artigos 1º e 2º da Lei Municipal 6.809/2013 e outras providências, para dispor acerca da obrigatoriedade, em todas as bombas de abastecimento nos postos revendedores de combustíveis do Município, de informações ao cliente em forma de percentual indicativo da diferença de preço entre o litro do álcool/etanol e da gasolina comum, indicando ainda o combustível mais vantajoso para os consumidores de veículos bicombustíveis.
    2. Na inicial da ação direta, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo sustenta violação ao princípio federativo, ao argumento de que o Município não detém competência para legislar sobre proteção do consumidor, além do que inexiste interesse local a legitimar a intervenção legislativa da municipalidade.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente o pedido por entender que, no caso, não houve violação ao pacto federativo.
    4. A Federação nasceu adotando a necessidade de um poder central, com competências suficientes para manter a união e a coesão do próprio País, garantindo-lhe, como afirmado por HAMILTON, a oportunidade máxima para a consecução da paz e da liberdade contra o facciosismo e a insurreição (  The Federalist papers  , nº IX ), e permitindo à União realizar seu papel aglutinador dos diversos Estados-Membros e de equilíbrio no exercício das diversas funções constitucionais delegadas aos três poderes de Estado.
    5. Durante a evolução do federalismo, passou-se da ideia de três campos de poder mutuamente exclusivos e limitadores, segundo a qual a União, os Estados e os Municípios teriam suas áreas exclusivas de autoridade, para um novo modelo federal baseado, principalmente, na cooperação, como salientado por KARL LOEWESTEIN (  Teoria de la constitución  . Barcelona: Ariel, 1962. p. 362).
    6. O legislador constituinte de 1988, atento a essa evolução, bem como sabedor da tradição centralizadora brasileira, tanto, obviamente, nas diversas ditaduras que sofremos, quanto nos momentos de normalidade democrática, instituiu novas regras descentralizadoras na distribuição formal de competências legislativas, com base no princípio da predominância do interesse, e ampliou as hipóteses de competências concorrentes, além de fortalecer o Município como polo gerador de normas de interesse local.
    7. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro é o princípio da predominância do interesse, tanto para as matérias cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, quanto em termos de interpretação em hipóteses que envolvem várias e diversas matérias, como na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.
    8. A própria Constituição Federal, portanto, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori , diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).
    9. Verifica-se que, na espécie, o Município, ao contrário do que alegado na petição inicial, não invadiu a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para a edição de normas geral ou suplementar atinentes aos direitos do consumidor (CF, art. 24, V e VIII).
    Em realidade, o legislador municipal atuou no campo relativo à competência legislativa suplementar atribuída aos Municípios pelo art. 30, I e II, da Constituição Federal.
    10. Com efeito, a legislação impugnada na presente Ação Direta atua no sentido de ampliar a proteção estabelecida no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, o qual, apesar de apresentar amplo repertório de direitos conferidos ao consumidor e extenso rol de obrigações dos fornecedores de produtos e serviços, não possui o condão de esgotar toda a matéria concernente à regulamentação do mercado de consumo, sendo possível aos Municípios o estabelecimento de disciplina normativa específica, preenchendo os vazios ou lacunas deixados pela legislação federal (ADI 2.396, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ de 1º/8/2003).
    11. Não há que se falar, assim, em indevida atuação do Município no campo da disciplina geral concernente a consumo.
    12. Agravo Interno a que se nega provimento. 
    (RE 1181244 AgRg/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.12.2019).
    Nesse mesmo sentido: 
    DIREITO CONSITUCIONAL.  AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIOS. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os municípios têm autonomia para dispor, mediante lei, sobre consumo em âmbito local, desde que não afrontem legislação federal ou estadual. Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    3. Agravo interno a que se nega provimento. 
    (RE 1253840 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.05.2020).
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 3.578/13 do Município de Campos do Jordão que estabelece tempo máximo de espera para atendimento em caixas de supermercado. Matéria de interesse local. Competência municipal. Precedentes. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente afirmando a competência dos municípios para legislar sobre matéria consumerista quando sobreleva o interesse local, como ocorre no caso dos autos, em que a necessidade de um melhor atendimento aos consumidores nos supermercados e hipermercados é aferível em cada localidade, a partir da observação da realidade local. Precedentes: RE nº 880.078/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 1º/6/16; RE nº 956.959/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/6/16; RE nº 397.094/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 27/10/06. 
2. Agravo regimental não provido 
    (RE 818.550 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.10.2017)
    Observa-se, então, que o órgão julgador analisou a questão em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se havendo de cogitar em violação de texto constitucional, portanto.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, e 21, § 1º, do RISTF.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
    Ministro  Edson Fachin
    Relator